Tribunal: STJ
Processo: 1416517-51.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913679 - MS(2025/0138006-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

Documento eletrônico VDA54641235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 248521fb-0754-4790-a5f4-12ca6e92f80d

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 248521fb-0754-4790-a5f4-12ca6e92f80d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913679 - MS(2025/0138006-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo com base em acórdão assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, em razão
de irregularidade na representação processual.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 115 do STJ, considerando
que a parte recorrente não juntou procuração ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial, mesmo após intimação
para regularização.
3. A procuração apresentada foi outorgada em data posterior à
interposição dos recursos, o que não supre o vício de representação
processual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual, mesmo após intimação,
impede o conhecimento do recurso especial e do agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de recurso
interposto sem procuração nos autos, a parte recorrente deve
regularizar a representação processual no prazo assinalado, sob pena
de não conhecimento do recurso, conforme o §
2o, I,
o
art. 76,
c/c
parágrafo único, do art. 932, CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a regularização
da representação processual exige que a outorga de poderes seja
anterior à interposição do recurso, não bastando a simples juntada de
procuração ou substabelecimento posterior.
7. No caso, a parte agravante não supriu o vício de representação
processual no prazo concedido, incidindo a Súmula n. 115 do STJ,
que impede o conhecimento do recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, ao fundamento de possibilidade de
art. 1.022
superação do óbice referido na Súmula n. 115/STJ.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115,
pois não fora juntada aos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do
agravo em recurso especial – o advogado Dr. JADER EVARISTO
TONELLI PEIXER.
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à
5/5/2025,
juntada , de procuração
substabelecimento (fl. 210). A recorrente,
e/ou
embora regularmente intimada para sanar referidos vícios, juntou
procuração no qual os poderes consignados no instrumento de
mandato de fl. 215 (e-STJ) foram outorgados ao subscritor dos
recursos em data posterior à sua interposição.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso
especial interposto sem procuração nos autos, se a parte recorrente,
instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo
assinado, não se conhece do , de acordo com o § 2o, I,
o parágrafo
c/c
único, dopleito recursal
CPC de 2015. Incide na
art. 76, art. 932,
espécie, portanto, a Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No caso dos autos, a decisão da Presidência mantida no agravo interno
valeu-se de farta jurisprudência desta Corte para justificar seu entendimento de que
não houve o cumprimento
Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA
DE
MANDATO.
NOTIFICAÇÃO
DA
PARTE.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA
DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por CLD CINE FOTO LTDA
ME e outras - em recuperação judicial (Grupo Fujiclick), contra decisão
que não admitiu o recurso especial interposto com fundamento na
alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer
do agravo em recurso especial interposto por advogados cuja
regularidade da representação processual não foi comprovada,
mesmo após a intimação da parte para regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento impede o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115 do STJ.
4. A renúncia ao mandato, devidamente notificada à parte, sem a
subsequente
constituição
de
novo
procurador,
implica
o
prosseguimento do feito independentemente de nova intimação, mas
não
supre
o
vício
da
representação
processual
(
DJe
AREsp n. 2.801.620/MT,
30/5/2025)
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

.5. O prazo para regularização da representação processual, quando
não atendido, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto
no
§ 2o, I, do CPC e pacificado na jurisprudência da Terceira
art. 76,
Turma (AgInt no
DJe
.
AREsp n. 2.667.864/SP,
23/12/2024)
6. A juntada de mandato com data posterior à interposição do
recurso não afasta a incidência da Súmula 115 do STJ (AgInt no
DJe
.
REsp n. 2.144.390/SP,
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.495.075/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA CADEIA DE PROCURAÇÃO
VÁLIDA.

RATIFICAÇÃO
DE
ATO

SÚMULA
N.
115/STJ.
PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a
regularizar a representação processual, não a promove no prazo
estabelecido.
Incidência da Súmula n. 115 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento
de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à
e/ou
do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João
AREsp n. 2.489.083/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de
art. 662
ratificação do ato processual de interposição de recurso. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.542.462/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.692.425/PR,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
30/1/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§2o, DO
ART. 76,
CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer
revisional.
c/c
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art.
76, §2o, I, do CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o
suprimento do vício de representação processual, não basta a mera
juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior
à da interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
4.
É Inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos (
.
Súmula 115/STJ)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.667.864/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
23/12/2024.
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:44
Código de Controle do Documento: cf0eca10-efb3-4b2a-b2d3-c821768127d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.679 / MS
Número Registro: 2025/0138006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001090202253
00202251920098120001
1090202253
14148670820208120000
14165175120248120000
1416517512024812000050000
1416517512024812000050001
1416517512024812000050002 202251920098120001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEILA CORREA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Documento eletrônico VDA54620002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 4ca5e42b-2c50-41ad-a9f3-3c2052278d10

ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 4ca5e42b-2c50-41ad-a9f3-3c2052278d10